Tribunal: TJBA
Processo: 0808169-57.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0808169-57.2015.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): NATALIA VIDAL DE SANTANA APELADO: JOSE LUIZ BARRETO MAJDALANE Advogado(s):MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ERRO DE FATO PARCIALMENTE ACOLHIDO. OMISSÕES IDENTIFICADAS E SANADAS. RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO DE FATURA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. VEDAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO PROPORCIONAL DAS CUSTAS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. I. Caso em exame 1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelações simultâneas, deu provimento parcial ao recurso da empresa ré para afastar a condenação na repetição dos indébitos e negou provimento ao recurso da parte autora, mantendo a indenização por danos morais. O embargante sustenta erro de fato quanto à análise das provas de pagamento e omissões relativas à compensação de honorários sucumbenciais e à ausência de fixação do percentual de rateio das custas processuais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão:(i) saber se houve erro de fato no acórdão ao afirmar a ausência de prova do pagamento de faturas;(ii) saber se há omissão quanto à vedação legal de compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca;(iii) saber se o acórdão foi omisso ao não estabelecer o percentual de rateio das custas processuais entre as partes. III. Razões de decidir 3. A fatura de NOV/2013, por indicar apenas "débito automático", não constitui prova inequívoca do pagamento, inexistindo documento bancário que comprove o débito efetivo. 4. A fatura de JAN/2014, por sua vez, apresenta autenticação eletrônica válida, o que lhe confere presunção de veracidade quanto ao pagamento, configurando erro de fato no acórdão ao desconsiderar tal elemento probatório. 5. Reconhecida a cobrança indevida relativa à fatura de JAN/2014, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, com restituição em dobro, conforme orientação do STJ no EAREsp 676608/RS. 6. O acórdão embargado foi omisso ao não consignar expressamente a vedação de compensação dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 14, do CPC, o que deve ser sanado. 7. Também se verifica omissão quanto ao percentual do rateio das custas, que deve ser fixado em 60% para a parte ré e 40% para a parte autora, refletindo a nova distribuição da sucumbência após o acolhimento parcial dos embargos. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos conhecidos e providos em parte. Tese de julgamento: 1. A autenticação eletrônica em fatura é suficiente para comprovar o pagamento, ensejando a repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. É vedada a compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca, conforme art. 85, § 14, do CPC/2015. 3. O percentual de rateio das custas processuais deve ser expressamente fixado na decisão judicial, refletindo a proporcionalidade da sucumbência entre as partes. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts .1022 e 85, § 14. Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1453684/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0808169-57.2015.8.05.0080, em que figuram como Embargante OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como apelada JOSE LUIZ BARRETO MAJDALANE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora